Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-21.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013912-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO TOI. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito proposta por consumidora diante da cobrança de R$14.048,52, alegadamente decorrente de recuperação de consumo por suposta adulteração no medidor de energia elétrica. A autora sustenta que a cobrança é indevida, pois resultou de procedimento unilateral da distribuidora, sem notificação prévia ou acompanhamento, contrariando normas administrativas da ANEEL e princípios constitucionais. A concessionária, por sua vez, não logrou comprovar a legitimidade da cobrança diante da inversão do ônus da prova já determinada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de valores relativos à recuperação de consumo de energia elétrica, diante da ausência de cumprimento das exigências previstas no art. 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL quanto à formalização e à entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não comprova o cumprimento do art. 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que exige a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção, mediante recibo, bem como, em caso de recusa, o envio por meio que permita comprovação do recebimento.

A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a inexistência de qualquer prova de envio posterior ao endereço da unidade consumidora impedem a validade do procedimento de recuperação de consumo.

A distribuidora

tem o dever de comprovar a regularidade da cobrança e a existência da suposta
anomalia
no medidor.

A não observância do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da ausência de ciência ou participação do consumidor no processo de inspeção e cobrança acarreta a nulidade da exigência do valor imputado a título de consumo não registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a entrega do Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) ao consumidor ou, em caso de recusa, o envio por meio idôneo, nos termos do art. 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

A ausência dessa comprovação invalida a cobrança por recuperação de consumo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A inversão do ônus da prova, quando determinada, obriga a distribuidora a demonstrar a efetiva irregularidade no medidor e a
legali
dade do procedimento administrativo que fundamenta a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, I, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível n. 70084043322, 21ª Câmara Cível, rel. Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada procedente para declarar inexistentes os débitos em discussão
, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação (quantia declarada inexistente)
.

A apelante sustenta a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora da
apelada
, enfatizando que a anomalia constatada — isolamento do fio neutro do medidor — caracteriza intervenção externa e visível, dispensando perícia pelo IPEM/MT.

Aponta que o procedimento seguiu os ditames da Resolução
n.
1.000/2021 da ANEEL, a qual permite, em tais hipóteses, a utilização de registros fotográficos como meio válido de prova.

Aduz que, embora o titular da unidade tenha se recusado a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), esse foi devidamente remetido ao endereço indicado, cumprindo os requisitos normativos. Argumenta que
referido documento
possui presunção de legitimidade por
se
trata
r
de ato administrativo oriundo de concessionária de serviço público, e que seu sistema é auditado de forma contínua, impedindo manipulação.

A
firma que a cobrança no valor de R$14.048,52 decorre de recuperação de consumo relativo a período em que o medidor, por conta da irregularidade, não registrava corretamente o uso de energia elétrica.

Ressalta que a fatura expedida reflete cálculo técnico com base no histórico de consumo e nas diretrizes da ANEEL, conforme artigo 595 da Resolução
n.
1.000/2021.

Ressalta
que a média mensal de consumo anteriormente apurada — inferior a R$200,00 — não condiz com o porte da empresa consumidora, o que reforça a ocorrência de vantagem indevida decorrente da falha na medição. Menciona ainda que a notificação da
apelad
a foi devidamente formalizada e que lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa.

Em contrarrazões, a apelada
assinala que a falta de assinatura no TOI compromete a validade do procedimento. Informa que, conforme estabelece a Resolução n
.
1000/2021 da ANEEL, seria obrigatória a remessa de aviso com comprovante de recebimento ao consumidor, o que não ocorreu.

Argumenta que a média de consumo da unidade consumidora manteve-se estável ao longo dos meses, sem oscilações que justificassem a cobrança retroativa. Destaca possuir sistema de energia solar, o que naturalmente reduz a demanda da rede pública, afastando a alegação de consumo subestimado.

Diz
que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram violados, razão pela qual requer a manutenção da decisão de primeiro grau que declarou a inexigibilidade dos débitos
(Id 277422891)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$14.048,52 relativo à recuperação de consumo apurada indevidamente. Afirma que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, sem notificação prévia ou acompanhamento, contrariando normas administrativas e princípios constitucionais.
Busca a declaração de
inexistência de débito.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança
, sobretudo diante da inversão do ônus da prova na decisão de Id
277422878
, contra a qual não recorreu
.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar
evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

O TOI n. 139
0
5
2643
foi elaborado em
15
-
12
-2023, porém sem observância ao art. 591, I, §§2º e 3º da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não há nele assinatura d
o
representante legal d
a
empresa
autora ou de
algum preposto ou
funcionário
(Id 2
77422875
) nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que o “
consumidor recusou-se a assinar”
, hipótese em que incide o §3º, como já mencionado.

Portanto, a conduta unilateral da apela
nte
inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por
conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI
–
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato.
5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Logo,
o débito cobrado é indevido
.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
, ainda que por outros fundamentos. D
eixo de majorar
a verba honorária p
orque já fixada no percentual máximo na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025